Tribunal: TJDFT
Processo: 0733688-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733688-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: ANA FAGUNDES ALVES, ALICI FAGUNDES DE SOUZA REQUERIDO: SECRETARIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de notificação apresentada por ANA FAGUNDES ALVES e a ALICI FAGUNDES DE SOUZA contra o SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL (DF LEGAL). As requerentes alegam descumprimento de decisões judiciais por parte de servidores do DF LEGAL, bem como omissão quanto à fiscalização de obras realizadas de forma ilegal em área de propriedade da TERRACAP. Requerem a notificação do requerido para que recomende aos agentes públicos do DF LEGAL que cumpram as decisões proferidas no agravo de instrumento no 1016870-06.2021.4.01.0000, bem como a determinação judicial para que os mesmos servidores realizem vistoria na área do futuro Setor Habitacional Taquari II para constatar se a empresa ROCAP PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAL EIRELI promove cercamento da área de propriedade da TERRACAP. Intimadas para discorrerem sobre a competência (ID 30473751), as requerentes deixaram o prazo transcorrer sem manifestação (ID 30831970). É o relatório. A notificação é o procedimento de jurisdição voluntária por meio do qual o interessado pode “manifestar formalmente sua vontade a outrem sobre assunto juridicamente relevante” (art. 726 do Código de Processo Civil – CPC), também admitida para interpelar o requerido “para que faça ou deixe de fazer o que o requerente entenda ser de direito” (art. 727 do CPC). Trata-se de procedimento singelo, sem contraditório ou oportunidade de defesa, em que cabe ao Poder Judiciário atuar unicamente como intermediário entre requerente e requerido, com o objetivo de levar ao conhecimento deste a manifestação de vontade daquele. No caso, foram formulados dois pedidos. O primeiro é de interpelação do requerido para que recomende aos agentes públicos do DF LEGAL que respeitem determinadas decisões judiciais, pleito que está em perfeita consonância com o procedimento em questão. Entretanto, também foi veiculado pedido para que o Poder Judiciário determine aos órgãos de fiscalização do DF LEGAL a realização de vistoria na área do futuro Setor Habitacional Taquari II, a fim de constar se a empresa ROCAP PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAL EIRELI promove o cercamento ilegal de área de propriedade da TERRACAP. O segundo pedido está fora do escopo da notificação, uma vez que este procedimento se destina apenas a transmitir a manifestação de vontade do requerente. Portanto, não pode o órgão judicial proferir decisão com determinação a terceiro, até mesmo pelo fato de inexistir contraditório ou ampla defesa. Diante do exposto, CONHEÇO EM PARTE a notificação e DEFIRO a expedição de notificação do requerido para que “recomende a todos os agentes públicos do DF LEGAL, em especial, os servidores lotados na SubSecretaria de Operações e Diretorias de Fiscalização, para que observem e cumpram, fielmente, as respeitáveis decisões da lavra do em. Desembargador SOUZA PRUDENTE e do Exm° Sr. Desembargador Federal I’TALO FIORAVANTI SABO MENDES, Presidente do eg. TRF 1a. Região, que foram proferidas nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n° 1016870-06.2021.4.01.0000, da Quinta Turma daquela Corte Regional”. Após o cumprimento da notificação, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 27 de novembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator